Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de deliberação que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou o mérito de tomada de contas especial constituída em virtude de indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas entre 1997 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelas empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Álya Construtora S.A. e Estacon Engenharia S.A. ao Acórdão 1500/2022-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração opostos pelas mesmas empresas e outros responsáveis em face do Acórdão 992/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foram apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 1929/2019-TCU-Plenário , que julgou o mérito deste processo de tomada de contas especial, constituído em virtude de indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas entre 1997 e 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar individualmente às empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Álya Construtora S.A. e Estacon Engenharia S.A. a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada responsável, em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer às embargantes que, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados pelas empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Álya Construtora S.A. e Estacon Engenharia S.A. em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, de imediato, certifique o trânsito em julgado do Acórdão 1929/2019-TCU-Plenário e adote as medidas pertinentes no sentido de autuar o processo de cobrança executiva dos débitos e das multas imputados neste processo; 9.7. dar ciência desta deliberação aos embargantes.